Tribunal: STF
Processo: ARE 1488646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E REFLEXOS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85, STJ – EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES INCONTROVERSA – A BASE DE CÁLCULO DEVE SER AQUELA REFERENTE AO VALOR DO MENOR SÍMBOLO PREVISTO PARA A CARREIRA -INCORPORAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA E DE ADICIONAL DE FÉRIAS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; e 103-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De acordo com o artigo 61, §1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição da República, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre seus servidores públicos e seu regime jurídico. Por força dos princípios da simetria e da autonomia entre os poderes (art. 29, caput c/c art. 11, p. único, CR/88), cabe ao Executivo Estadual, na respectiva esfera, a mesma atribuição.



    Nessa linha, foi editada a Lei Estadual n.º 10.745/92, que previu o pagamento do adicional de insalubridade para os servidores estatutários que laboram sob condições insalubres. Veja:



    Art. 13. O servidor que habitualmente trabalhe em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de contágio, ou, ainda, que exerça atividade penosa fará jus, em cada caso, a adicional de insalubridade, de periculosidade ou a adicional por atividade penosa, nos termos, condições e limites fixados em regulamento. 



    §1º. O adicional de insalubridade será devido nos seguintes percentuais, em razão do grau de sujeição a ela, calculados sobre o valor do símbolo QP-15 do Anexo II do Quadro Permanente, de que trata o Decreto nº 16.409, de 10 de julho de 1974: 



    I - 10% (dez por cento); 



    II – 20% (vinte por cento); 



    III – 30% (trinta por cento) 



    Com efeito, para regulamentar o referido adicional foi editado o Decreto nº 39.032/97, o qual estabeleceu que:



    Art. 3º - Para efeito deste Decreto, consideram-se: 



    I - para caracterização de atividade insalubre, as disposições constantes da Norma Regulamentadora 15 (NR15) e seus anexos da Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, que aprova as Normas Regulamentadoras - NR — do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho; 



    Assim, para fins de apuração do grau de insalubridade, tem-se adotado o enunciado do Anexo XIV da NR 15, o qual leva em conta a natureza do agente biológico em que o servidor/trabalhador está exposto:



    [...]



    Feitos tais esclarecimentos, passo à análise dos documentos que instruem o presente processado.



    Conforme esclareceu a perita, Dra. Ângela Maria Quintas, por meio do laudo pericial acostado ao ID 9629237570, *[...] o Autor no exercício de sua função está exposto a operações em contato permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiante, em hospitais, e, portanto, enquadra-se no adicional de insalubridade de grau médio.”.



    [...]



    Em resposta aos quesitos formulados pelas partes, a perita mostrou-se incisiva em suas considerações, ao frisar que a atividade exercida pela servidora não é realizada em condições insalubres.



    Mediante tais considerações traçadas pela perita, entendo que a autora faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente